Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-11.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
10/11/2021
Número: 0600350-11.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600350-11.2020.6.16.0154
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600350-
11.2020.6.16.0154 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Guilherme Soares de
Santana nas Eleições Municipais de 2020, com fulcro no artigo 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e
art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, tendo em vista a omissão de despesas e
receitas. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Guilherme Soares de Santana, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Cristão -
PSC, no município de Maringá/PR, desaprovadas em razão de divergência entre as informações
relativas às despesas e aquelas constante na base de dados da Justiça Eleitoral obtidas mediante
confronto com notas fiscais eletrônicas, no valor de R$ 1.104,00 (um mil cento e quatro reais) -
referentes às Notas fiscais n.º 72, (R$ 985,00 menos R$ 591,00); n.º 6693, (R$ 380,00); n.º 12 (R$
330,00) - documento ID 83618171, ocorrendo assim o descumprimento do que determina o artigo
53, I, g da Resolução TSE n.º 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GUILHERME SOARES DE SANTANA
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GUILHERME SOARES DE SANTANA (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42790
288
10/11/2021 16:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.917

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600350-11.2020.6.16.0154 –
Maringá – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EMBARGANTE: GUILHERME SOARES DE SANTANA
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO
C O N F I G U R A D A .
J U N T A D A .
DOCUMENTO. NÃO CONHECIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. A omissão que dá ensejo aos embargos
de declara ção é a ausência de
manifestação do juízo sobre ponto ou
fundamento da parte sobre o qual deveria
se manifestar e não o fez, não se prestando
ao rejulgamento do causa.

2. Não se conhece de documento juntado
somente por ocasião dos embargos de
declaração em razão da preclusão, quando
não se configura documento novo de
acordo com a definição jurídica do termo,
bem como, quando o prestador foi intimado
a sanar a irregularidade nas contas e não o
fez tempestivamente.

3. Embargos de declaração conhecidos e
Num. 42790288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016091862300000041765809
Número do documento: 21111016091862300000041765809

rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 33758466) opostos por GUILHERME SOARES DE
SANTANA em face do acórdão nº 59.738, por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso eleitoral interposto nos autos de prestação de contas.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
no dia 05/10/2021 (id. 42714470) e as razões foram protocoladas em 08/10/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve-se conhecer os Embargos de
Declaração.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante afirma que o Acórdão "é omisso quanto
ao fato de que a Nota Fiscal nº 72 FOI CANCELADA, consoante se observa pelo próprio sistema
DivulgaCand". Aduz que a data de cancelamento corresponde à de emissão da Carta de
Num. 42790288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016091862300000041765809
Número do documento: 21111016091862300000041765809

Correção referida no Recurso Eleitoral.

Conclui que, afastada a irregularidade dessa nota fiscal, as remanescentes somam
R$ 710,00 e que, portanto, seriam de valor total absoluto baixo e poderiam ser consideradas
insignificantes, atraindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
permitir a aprovação das contas.

Não é o caso de acolhimento dos aclaratórios em razão da inexistência de omissão,
bem como diante da impossibilidade de juntada de documentos na presente fase processual.

De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior
Eleitoral, a omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre quanto a algum
ponto ou fundamento sobre o qual o julgador deveria ter se pronunciado e não o fez, não se
prestando ao rejulgamento da causa, mormente quando envolve a apreciação de documentos
trazidos aos autos apenas nesse momento processual e não abrangidos pelo conceito de
novidade extraído do CPC.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
2. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas
ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na
falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais.
3. Na hipótese, observa-se que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada no acórdão é clara e
suficiente para respaldar a conclusão alcançada quanto à impossibilidade de ser declarada a
nulidade, pois a publicação foi realizada com os demais elementos necessários para a
identificação da advogada e do processo.
4. Embargos de declaração rejeitados.
[EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 04/08/2017,
não destacado no original]

ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO EM
LEI. PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO INDIVIDUAL DA
EMPRESA. CONCEITO PARA FINS ELEITORAIS. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA ENVIADA À RECEITA FEDERAL. HOLDING. MANUTENÇÃO DO
PARÂMETRO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE RECEITAS DERIVADAS
DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. PRECEDENTES. MATÉRIA EXAUSTIVA E
EXPRESSAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCORDÂNCIA COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, com o objetivo de
Num. 42790288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016091862300000041765809
Número do documento: 21111016091862300000041765809

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante
estabelece o art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC/2015.
2. Na espécie, não houve omissão ou contradição pois o acordão recorrido analisou as matérias
suscitadas no agravo interno e concluiu que: (a) o TSE consagrou o entendimento de que a
declaração de imposto de renda constitui documento essencial para nortear a observância do
limite fixado no art. 81, § 1º, da Lei das Eleições, não havendo alteração alguma no parâmetro
pelo fato de se tratar de holding; e (b) a jurisprudência firmou o entendimento de que a receita
derivada de participações societárias de holdings não altera o cálculo do seu faturamento bruto
nem amplia seu conceito. Precedentes.
3. As razões do recurso denotam o propósito da embargante de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via aclaratória.
4. Os embargos não podem ser utilizados com a finalidade de propiciar novo exame da
própria questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
[Recurso Especial Eleitoral nº 3446, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 01/09/2020, não destacado
no original]

No caso concreto, o embargante busca rediscutir o mérito da causa com base em
documento juntado aos autos tão somente nesta oportunidade. Com efeito, da análise da nota
fiscal apresentada no corpo dos aclaratórios, denota-se que a data de seu cancelamento foi em
12/04/2021, ou seja, anterior à sentença de primeiro grau e à última manifestação do interessado
nos autos em 15/04/2021, na qual se limitou a informar que a nota fiscal nº 72 havia sido
confeccionada de maneira equivocada e que teria entrado em contato com a pessoa
jurídica emitente, a qual teria reconhecido o erro e emitido carta de correção.

Assim, embora tendo ampla oportunidade de juntar aos autos a via da nota fiscal em
questão com o devido cancelamento, limitou-se a apresentar uma carta de correção que não
fazia qualquer referência à irregularidade constatada pelo setor técnico da justiça eleitoral,
conforme restou consignado no Acórdão embargado:

No que concerne à nota fiscal nº 72, no valor de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais),
os únicos elementos que a vinculam ao registro feito na prestação de contas é a identidade na
discriminação dos serviços e a data de emissão.
Consta da prestação de contas um recibo subscrito por Marcelo Nunes Marçal e comprovante
de transferência eletrônica, no valor de R$ 591,00 (quinhentos e noventa e um reais) relativo à
criação de mascote para a campanha, porém, em nenhum deles há qualquer referência à nota
fiscal nº 72 (id. 33755066).
Nesse contexto, referido documento fiscal pode efetivamente ter sido emitido com erro no valor,
como busca sustentar o recorrente, assim como pode refletir uma contratação diversa realizada
pelo candidato junto ao mesmo fornecedor e igualmente omitida na prestação de contas.
O que se extrai dos autos, todavia, é que a carta de correção obtida junto ao fornecedor,
pela qual o recorrente buscou demonstrar o equívoco não se presta a essa finalidade.
Isso porque o documento apresentado se trata de uma outra nota fiscal de serviços
eletrônica, identificada pelo número 81, que apresenta como tomador de serviços um
terceiro estranho ao processo e cuja finalidade é apenas a alteração na descrição da
nota, não fazendo qualquer referência à nota fiscal de nº 72 (id. 33757866).

Mister ressaltar que, mesmo por ocasião da interposição do Recurso Eleitoral, o
Num. 42790288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016091862300000041765809
Número do documento: 21111016091862300000041765809

recorrente não apresentou cópia da nota fiscal nº 72 com o respectivo cancelamento,
restringindo-se a reproduzir a alegação de equívoco no tomador de serviço e a existência da
carta de correção.

Ocorre que, de acordo com o art. 435 do CPC "é lícito às partes, em qualquer
tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos" e o parágrafo
único dispõe que " Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a
petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu
de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de
acordo com o art. 5º ".

Pois bem. Repisa-se que o documento juntado somente nesta oportunidade dos
embargos de declaração foi confeccionado em 12/04/2021; todavia, sem qualquer fundamento e
mesmo sendo intimado para sanar a falha desde o relatório de diligências, não havia sido
colacionado pelo interessado, de modo que é forçoso reconhecer que não se trata de documento
novo de acordo com a acepção jurídica do termo e, portanto, está preclusa sua apresentação nos
autos, não podendo ser conhecido.

Nesse sentido são os precedentes da Corte Superior, cuja ratio decidendi é também
aplicável às prestações de contas de campanha:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
(PCO). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA.
FORMALIZAÇÃO CONTÁBIL. DEFICIÊNCIA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA.
PRECLUSÃO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO DA QUANTIA IRREGULAR NO MONTANTE DE R$
1.278.189,12 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e doze
centavos).
(...)
2. A apresentação incompleta da documentação essencial para a prestação de contas que
compromete a transparência das movimentações financeiras do partido político e impede a
fiscalização das contas da agremiação pela Justiça Eleitoral implica a não prestação de contas.
3. A juntada de documento após o parecer conclusivo da unidade técnica que analisa
contas partidárias somente é possível se se tratar de documento novo, nos termos do art.
435 do CPC, ou, sendo preexistente, se o prestador de contas não teve a oportunidade de
sobre eles se manifestar.
4. A apresentação posterior de documentação fora das aludidas hipóteses é inadmitida
devido à consumação da preclusão, consoante se depreende da norma que rege o rito
desta prestação de contas, Res.–TSE nº 23.604/2019, em seus arts. 36, §§ 10 e 11, e 40,
parágrafo único.
(...)
[Prestação de Contas nº 060175341, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 22/09/2021, não destacado
no original)

Diante desse norte interpretativo, denota-se do caso em análise a impossibilidade
de se conhecer do documento juntado apenas com os embargos de declaração e, em
Num. 42790288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016091862300000041765809
Número do documento: 21111016091862300000041765809

decorrência, a ausência de omissão, uma vez que todos os fundamentos do recurso foram
enfrentados com base nos elementos constantes nos autos, bem como a injustificável tentativa
de rejulgamento do mérito, sendo de rigor a rejeição dos aclaratórios.

Portanto, inexistindo omissão no acórdão e não se prestando os embargos de
declaração para corrigir pretensa má aplicação da legislação, REJEITO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600350-
11.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 GUILHERME SOARES DE SANTANA VEREADOR,
GUILHERME SOARES DE SANTANA - Advogados do(s) EMBARGANTE(S): MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE
MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.11.2021.

Num. 42790288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016091862300000041765809
Número do documento: 21111016091862300000041765809